Tribunal: CARF
Processo: 10880.916693/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916693/2013-72
RESOLUÇÃO
3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF):
DO DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório n° rastreamento 050919581, anexo às fls. 07, emitido eletronicamente em
03/05/2013, referente ao PER/DCOMP n° 03249.38474.110313.1.3.04-6295, cópia anexa
às fls. 02 a 06, transmitido em 11/03/2013.
A declaração de compensação - DCOMP em questão, gerado pelo programa PER/DCOMP,
foi transmitido com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a
pagamento indevido/ a maior do IOF - Código de Receita 1150, tendo sido pleiteado
crédito no valor de R$ 30.942,03, relativo ao Darf recolhido em 25/03/2011, no valor
recolhido de R$ 85.012,63, referente ao período de apuração de 31/08/2010.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
2
De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da
inexistência do crédito, foi NÃO HOMOLOGADA a compensação declarada.
Como enquadramento legal citou-se: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 13/05/2013 (vide cópia do AR às fls. 09), a
Interessada apresentou a manifestação de inconformidade em 04/06/2013, documento às
fls. 12 a 25, acompanhado de documentação anexa.
(...)
Na sequência, a Interessada apresenta as argumentações que representam, em resumo,
suas razões de defesa, a seguir transcritas, in verbis:
1 . DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
JURÍDICA PARA A GLOSA DO CRÉDITO DA MANIFESTANTE
O despacho decisório é absolutamente nulo, por manifesta violação ao contraditório e
à ampla defesa da Manifestante, em decorrência da patente ausência de motivação, o
que fere expressamente o artigo 50, inciso LV da Constituição Federal e art. 50,1, da Lei
n° 9.784/99.
Em verdade, consta do despacho decisório que o crédito já teria sido integralmente
utilizado para quitação de outros débitos, entretanto, além dessa assertiva não ser
condizente com a realidade, não foi devidamente fundamentada. Ora, se o crédito foi
utilizado, cabe à autoridade administrativa apontar em qual Perd/Comp isto teria se
dado, o que obviamente não ocorreu.
(...)
2. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 76 DA IN RFB N° 1.300/2012
É cediço que para o deferimento da restituição/compensação a autoridade
administrativa deve exigir do contribuinte, se exsurgir alguma dúvida quanto ao seu
direito, a prévia apresentação de documentos comprobatórios, nos estritos termos do
artigo 76, da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, que preconiza: ...Transcreve o
artigo citado.
(...)
Desta forma, a Manifestante requer o reconhecimento da nulidade do despacho
decisório, em virtude da afronta à regra do art. 76 da IN RFB n° 1.300/2012, a qual a
autoridade administrativa está plenamente vinculada.
3. DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO DA MANIFESTANTE — RECOLHIMENTO DE
DOIS DARFs A UM SÓ DÉBITO.
Ultrapassadas as nulidades acima expostas, o que se admite apenas para argumentar,
impõe-se a reforma do despacho decisório, para o fim de reconhecer na totalidade o
direito creditório da Manifestante, com a consequente homologação da compensação
declarada, pelas razões que se passa a expor.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
3
A ora Manifestante, em 15/09/2010, recolheu DARF sob o código 1150, que se refere à
IOF, no valor de R$ 67.874,36 (doc.04), para pagamento de débito apurado em agosto
de 2010, o qual encontra-se devidamente declarado na DCTF do período (doc.05).
Ocorre que, por um lapso, em 25/03/2011, a Manifestante recolheu novo DARF para o
mesmo débito de I0F, sob o código de receita 1150, valor principal de R$ 67.874,36,
acrescido de multa e juros, totalizando o valor de R$ 85.012,63. (doc. 06).
Pois bem, ao verificar o recolhimento do débito de IOF de agosto de 2010 em
duplicidade, a Manifestante apresentou Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação — PER/DCOMP em 15/02/2013, sob o n°:
01552.33162.150213.1.3.04-2201, pretendendo compensar parte do valor pago a
maior de R$ 85.012,63, o qual atualizado até a data da transmissão do pedido
(15/02/2013), totalizou crédito na monta de R$ 100.476,43.
No entanto, em que pese o inequívoco direito creditório da Manifestante, decorrente
do pagamento em duplicidade do débito de IOF de agosto de 2010, a Manifestante foi
surpreendida com os despachos decisórios (n°s. 050919578, ora combatido, e
050919581) proferidos pela autoridade fazendária em análise aos PER/DCOMPs n°s:
01552.33162.150213.1.3.04-2201 e 03249.38474.110313.1.3.046295, (DOC.07), que
indeferiram o direito creditório e, ato contínuo, não homologaram as compensações
declaradas.
Ora, não há maior prova de prova de seu direito creditório que os DARFs recolhidos em
nome da Manifestante, sob seu CNPJ, relativo ao IOF, código de receita n°. 1150, do
mesmo período de apuração, isto é, agosto de 2010, aliado ao débito declarado em
DCTF do período.
Ademais, insta salientar que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil tem
acesso e plenas condições, em seu sistema interno de checagem, de verificar os
pagamentos realizados; isto é, se os dois DARFs apontados pela Manifestante são de
fato relativos ao pagamento do mesmo débito, confirmando que ocorreu o pagamento
em duplicidade.
O fato é que o direito creditório da Manifestante, advindo de pagamento a maior, é
incontroverso, conforme comprovado e detalhado.
Além disso, caso a Manifestante tivesse utilizado anteriormente o seu crédito relativo
ao pagamento a maior de IOF, qual foi o PER/DCOMP que comprova tal alegação?
Em outras palavras, o saldo credor da Manifestante, segundo a autoridade julqadora
foi integralmente utilizado para quitar outros débitos do contribuinte, mas, indaga-se:
"Qual PER/DCOMP a Manifestante se valeu para restituir, ressarcir ou compensar seu
crédito"? Tal pergunta a autoridade administrativa não logrou êxito em comprovar.
Por todo quanto acima exposto, é inequívoco o direito creditório pleiteado, restando
evidente que o r. despacho proferido deve ser reformado, para deferir integralmente o
crédito e homologar as compensações declaradas.
4. DA NECESSIDADE DE REUNIÃO E JULGAMENTO CONJUNTO DOS PAFs n°s
10880.916692/2013-28 e 10880.916693/2013-72
Conforme relatado anteriormente, o crédito em discussão, advindo do pagamento em
duplicidade do débito de IOF de agosto de 2010, foi utilizado em dois PERD/COMPS
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
4
distintos, especificamente PER/DCOMPs n°s: 01552.33162.150213.1.3.04-2201 e
03249.38474.110313.1.3.04-6295.
Foram emitidos despachos decisórios relativos a ambos PER/DCOMPs, n°s. 050919578
e 050919581, os quais foram indeferidos sob o mesmo argumento e são objeto dos PAs
n°s 10880.916692/2013-28 e 10880.916693/2013-72.
Ora, considerando que ambos os PERD/COMPs têm como base o mesmo crédito e
foram indeferidos sob o mesmo argumento, os mesmos devem ser analisados
conjuntamente. Para tanto, os processos administrativos devem ser reunidos.
Essa é, inclusive, a expressa determinação do artigo 1 °, inciso IV c/c artigo 30, ambos
da Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, que dispõem: ...Transcreve o artigo
citado.
V. DO PEDIDO
Por todo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer a V.Sas. a procedência da
presente Manifestação de Inconformidade, acolhendo-se as preliminares suscitadas,
declarando a nulidade do despacho decisório, por ausência de motivação, bem como
por violar regra do art. 76 da IN RFB n° 1.300/2012.
Na remota hipótese de não serem reconhecidas as nulidades acima, o que se admite
apenas para argumentar, é a presente para requerer que se digne V.Sas. a conhecer e
julgar procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para reformar o
Despacho Decisório n°. 050919578, reconhecendo integralmente o direito creditório da
Manifestante, homologando-se a compensação declarada.
Por fim, requer-se a reunião do presente feito ao PA n°. 10880-916.692/201328,
relativo
ao
Despacho
Decisório
n°.
050919578,
PER/DCOMP
n°:
01552.33162.150213.1.3.04-2201, posto que, conforme amplamente exposto acima, os
processos tem como base o mesmo crédito, devendo seguir a mesma sorte no deslinde
da lide.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ01), por
meio do Acórdão no 101-004.588, de 27 de novembro de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, rejeitando as preliminares de nulidade e mantendo
o despacho decisório, com base nos seguintes fundamentos relativos ao mérito:
Quanto ao mérito, para a elucidação do caso, verificou-se a situação do citado débito e
dos pagamentos no sistema de controle de débitos e arrecadação da RFB e à DCTF do
período 08/2010, conforme extratos de pesquisas anexados às fls. 92 a 98.
No caso, o motivo do não reconhecimento do direito creditório foi que o pagamento
estaria alocado ao respectivo débito nos sistemas da RFB.
Constata-se que na DCTF apresentada para o mês de Agosto/2010, consta apenas um
débito de IOF, no valor original de R$ 67.874,36.
Outrossim, quanto ao pagamento indevido pleiteado, constata-se que o sistema de
arrecadação informa que esse pagamento realizado em 25/03/2011, no valor total de R$
85.012,63 foi totalmente utilizado para amortização do débito de IOF referente ao P. A.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
5
08/2010, não havendo saldo disponível desse pagamento para utilização como crédito
pela Interessada.
As informações do sistema SIEF, anexas, Não confirmam qualquer pagamento desse
tributo IOF no valor de R$ 67.874,36, realizado em 15/09/2010, não confirmando as
informações da Interessada e o comprovante, anexo às fls. 57, sobre a existência desse
pagamento.
Dessa forma, é certo que Não resta o saldo disponível do DARF informado como origem do
direito creditório objeto da presente decisão, confirmando-se o motivo do não
reconhecimento do crédito pleiteado.
Nesse caso, correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem
do crédito foi validamente alocado para a quitação de débito.
No caso, conforme colocado anteriormente, fato é que não restou comprovado o
recolhimento em duplicidade uma vez que o alegado recolhimento de R$ 67.874,36, dito
realizado em 15/09/2010, não é confirmado pelo Sistema de Arrecadação da RFB,
confutando com as informações da Interessada e o comprovante, anexo às fls. 57, sobre
a existência desse pagamento.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos de mérito
expostos na impugnação e sustentando que não pode ser punida com a vedação de seu direito
creditório em razão de falhas do Sistema de Arrecadação da RFB.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 04/11/2021, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 06/10/2021 (fl. 116). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DO CRÉDITO PLEITEADO
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do pagamento em duplicidade de
débito de IOF relativo à competência de agosto de 2010 e o consequente reconhecimento do
crédito pleiteado, com a homologação da correspondente Declaração de Compensação - DCOMP.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pugna pela reconhecimento do crédito
pleiteado, apresentando os seguintes argumentos:
Conforme se verifica, o r. acórdão recorrido negou o direito creditório da
Recorrente por entender que o pagamento indevido realizado em 25/03/2011 foi
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
6
utilizado para amortizar débito de IOF apurado em agosto/2010, desconsiderando
que esse débito já havia sido pago pela Recorrente em 15/09/2010 (fls. 57).
Mesmo devidamente comprovado nos presentes autos, o r. acórdão recorrido
afastou o pagamento do débito de IOF realizado pela Recorrente em 15/09/2010
sob a justificativa de não o ter localizado no Sistema de Arrecadação da RFB. Ora
Conselheiros, como pode ser desconsiderado pagamento de documento emitido
pela própria RFB (DARF) cuja comprovação resta evidenciada nos presentes autos,
conforme se verifica às fls. 57:
(...)
Conforme se verifica, o DARF foi recolhido sob o código 1150, que se refere à IOF,
no valor de R$ 67.874,36, para pagamento de débito de IOF apurado em
agosto/2010 e devidamente declarado na DCTF do período (fls. 58/68). Ou seja,
não restam dúvidas acerca da efetividade de tal pagamento, o qual foi realizado
no mês subsequente ao período de apuração.
Todavia, por um equívoco do Sistema de Arrecadação da RFB, tal pagamento não
foi alocado para amortização do débito de IOF referente ao período de apuração
de agosto/2010. Para amortizar tal débito, equivocamente o Sistema de
Arrecadação da RFB alocou pagamento indevido realizado pela Recorrente 7
meses após o período de apuração (25/03/2011), desconsiderando por completo o
primeiro pagamento realizado pela Recorrente em 15/09/2010.
O Sistema de Arrecadação da RFB, assim como qualquer outro sistema
informatizado, não é infalível, motivo pelo qual o contribuinte não pode ser punido
com a vedação de seu direito creditório em razão de falhas que o sistema venha a
apresentar.
Resta inconteste nos presentes autos que, em 15/09/2010, a Recorrente
efetivamente recolheu o débito de IOF referente ao período de apuração de
agosto/2010, simplesmente não tendo o Sistema de Arrecadação da RFB
localizado/alocado tal pagamento.
O que se discute nos presentes autos é o direito creditório da Recorrente em razão
do pagamento em duplicidade de débito de IOF. Ora Doutos Conselheiros, como a
Recorrente poderia comprovar o recolhimento em duplicidade se não com a
apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento?
Essa é a única e inconteste prova passível de ser apresentada pela Recorrente a
fim de demonstrar o pagamento indevido em razão do recolhimento em
duplicidade. A Recorrente não possui ingerência no Sistema de Arrecadação da
RFB para poder localizar/alocar o pagamento efetuado.
Outrossim, a Lei n° 9.784/99, em seu artigo 38, § 2° somente autoriza a recusa
de provas na hipótese de tais provas serem "ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou oroteiatórias", motivo pelo qual o DARF devidamente pago e
juntado aos presentes autos (fls. 57) não pode ser desconsiderado pela
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
7
autoridade julgadora para fins de afastar o legítimo direito creditório da
Recorrente.
Assim, o que se verifica no presente caso é que o r. acórdão recorrido desconsidera
prova cabal e legítima apresentada pela Recorrente (comprovante de pagamento)
e exige prova diabólica/impossível para que seja reconhecido o direito ao crédito.
(...)
Dessa forma, por decorrência lógica do exposto acima e das provas colacionadas
nos presentes autos, o pagamento efetuado em 25/03/2011, no valor de R$
85.012,63 configura pagamento em duplicidade, sendo de rigor, nos exatos
termos da legislação corrente, a sua restituição e/ou compensação com débitos
próprios, apurados e declarados pelo contribuinte via PER/DCOMP.
Como já dito, não há maior prova de seu direito creditório que os DARFs recolhidos
em nome da Recorrente, sob seu CNPJ, relativo ao IOF, código de receita n° 1150,
referentes ao mesmo período de apuração (agosto/2010), aliado ao débito
declarado em DCTF desse período.
Por todo quanto acima exposto, é inequívoco o direito creditório pleiteado pela
Recorrente no valor originário de R$ 85.012,63, restando evidente que o r.
acórdão recorrido proferido pela DRJ01 deve ser reformado, para deferir
integralmente o crédito e homologar as compensações declaradas.
Conforme se verifica dos autos, em 15/09/2010, a recorrente recolheu DARF, sob o
código 1150, que se refere a IOF, no valor de R$ 67.874,36, para pagamento de débito de IOF
apurado em agosto/2010 e devidamente declarado na DCTF do período.
A declaração do débito e o respectivo pagamento restaram devidamente
comprovados com a juntada do DARF e do correspondente comprovante de pagamento (fl. 57), e
da DCTF (fls. 58/68), dos quais colacionamos abaixo as seguintes partes:

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
8

Ato contínuo, a recorrente relata que, por um lapso, em 25/03/2011, recolheu novo
DARF para o mesmo débito de IOF, sob o código de receita 1150, valor principal de R$ 67.874,36,
acrescido de multa e juros, totalizando o valor de R$ 85.012,63, o que também restou
comprovado pela juntada do comprovante de arrecadação (fl. 69), abaixo colacionado:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916693/2013-72
9
Diante disto, a recorrente pleiteou a restituição do valor indevidamente recolhido,
utilizando o referido crédito para compensar os débitos objeto das DCOMPs no
01552.33162.150213.1.3.04-2201 (objeto do presente processo) e no 03249.38474.110313.1.3.04-
6295 (objeto do processo no 10880.916693/2013-72 – apenso ao presente).
Neste cenário, tendo a recorrente cumprido com o ônus probatório de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a existência de pagamento em duplicidade de débito já
anteriormente quitado, entendo que a questão merece ser objeto de maior investigação pela
Unidade de Origem.
Isto porque, apesar da alegação da autoridade julgadora a quo que as informações
no Sistema de Informações Econômico-Fiscais –SIEF não confirmaram o pagamento realizado em
15/09/2010, a recorrente comprovou documentalmente o referido pagamento, juntando o DARF
e o correspondente comprovante de pagamento, não sendo admitido, a meu ver, que a
recorrente tenha seu direito prejudicado em razão de eventual falha no sistema da RFB.
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
a) certifique a efetividade do pagamento comprovado pela recorrente
mediante DARF e correspondente comprovante de pagamento, realizando,
caso entenda necessário, outras diligências para verificar o destino do
pagamento e sua alocação;
b) sendo realizados os referidos esclarecimentos, elabore relatório conclusivo
acerca do pagamento comprovado e da sua potencialidade para atestar o
direito creditório pleiteado;
c) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 186
DF CARF MF
Original